Tribunal: TJDFT
Processo: 0753240-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0753240-51.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: M L TERRAPLANAGEM LTDA - ME AGRAVADO: BENILSON VITORINO SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a Agravante para que comprove o recolhimento do preparo, em dobro, sob pena de deserção. Brasília, 27 de janeiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora